Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-73.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011245-73.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), NAUDEMIR NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 692.830.282-87 (RECORRIDO), VAGNER RAYMUNDO TALHARTE - CPF: 041.088.881-89 (ADVOGADO), JONADAB VINICIO DOS SANTOS CHAGAS - CPF: 054.354.021-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011245-73.2021.8.11.0001

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Recorrido(s):

NAUDEMIR NOGUEIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NÃO ATENDIDO – CORTE NO FORNECIMENTO CALCADA EM DÍVIDAS DO ANTIGO MORADOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E NEGATIVA DE DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR ELEVADO – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cinge-se o recurso ao argumento de inexistência de danos morais e pleito subsidiário de redução do valor arbitrado.

O dano moral configura-se pelo esgotamento dos meios administrativos para realização de transferência de titularidade, havendo cobranças insistentes quanto às faturas deixadas em aberto por antigo titular, além do corte de essenciais serviços, mesmo com a reclamação do consumidor.

Foi juntado protocolo, da qual não se obteve uma solução prática e nem uma justificativa plausível que justifique a negativa de transferência da titularidade. Portanto, a inércia da Ré neste aspecto é fato que suplanta o mero aborrecimento e enseja a reparação civil.

O quantum indenizatório, por outro lado, deve ser revisto, uma vez que fixado em detrimento dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Em observância aos critérios acima, entendo que o valor inicialmente fixado em R$ 8.000,00 deva ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

A parte Recorrida alegou na inicial que solicitou a transferência de titularidade, após a compra de um imóvel. Que a transferência não foi feita por haver débitos do antigo morador em aberto, os quais implicaram na interrupção de essenciais serviços. Apresentou protocolo com tentativa de resolver o problema administrativamente.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Isso posto
, após a análise dos fatos sob a ótica de ambas as partes:

1. OPINO por indeferir o trâmite processual sob a égide da gratuidade da justiça.

2. OPINO por afastar a preliminar de conexão suscitada pela Ré, à defesa, deste feito com o processo nº 1038706-54.2020.8.11.0001, em trâmite perante o 8º juizado Especial Cível desta Comarca.

3. No MÉRITO, OPINO PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados pelo Autor, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo entre as partes, e por ratificar a inversão do ônus da prova em seu favor, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC, consoante já deferido pela Douta Magistrada à oportunidade da análise da antecipação da tutela. (Mov. 51526024)

4. OPINO por RATIFICAR, e, consequentemente, por tornar definitiva a tutela concedida pela Douta Magistrada à Mov. 51526024, para determinar que a Ré MANTENHA o fornecimento da água da matrícula nº 379846-1, instalada no imóvel, situado na Rua nº 11, nº 31, Quadra nº 53, Pedra 90, cidade de Cuiabá - MT, bem como que mantenha a transferência da titularidade da referida matricula, observando o contrato de compromisso de compra e venda apresentado pela parte autora no Mov. 51474484, sob pena de multa que OPINO por manter em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. No que concerne aos danos morais,
OPINO
por reconhecê-los na modalidade
in re ipsa,
e por condenar à Ré a ressarci-los, em valor justo e razoável que OPINO por arbitrar na proporção de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (04/12/2020 – Mov. 51474487), e a correção monetária a partir desta data.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente alega que a interrupção de essenciais serviços decorreu de cumprimento de ordem judicial, não incorrendo, portanto, em qualquer ato ilícito. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente, ou que seja reduzido o valor da condenação.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte autora junta protocolo de atendimento datado em 04/12/2020, onde afirma ter buscado junto à Recorrente a troca de titularidade para o seu nome, vez que havia adquirido o imóvel correspondente do antigo proprietário.

Em defesa, a Recorrida alega que referido protocolo foi gerado tão somente por busca de informações do autor, não se tratando de pedido de troca de titularidade.

Todavia, deixou de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que apresentou tão somente informações sistêmicas, as quais, isoladamente, são inservíveis como prova.

Ademais, restou incontroverso nos autos que a Recorrente procedeu com a interrupção de essenciais serviços, onde forçou o Recorrido a procura-la novamente a fim de restabelecê-los e alterar, enfim, a titularidade para o seu nome, novamente sem sucesso.

A ilícita recursa quanto ao restabelecimento dos serviços e troca de titularidade é observada na própria informação sistêmica colacionada na contestação. Senão vejamos:

Ora, os débitos pretéritos contraídos por antigo morador não são capazes de obstaculizarem a pretensa religação, bem como não possibilitam o corte no abastecimento de água, já que há mudança do consumidor, e a obrigação do pagamento de consumo de água não é contraída na modalidade
propter rem
, mas
propter personae.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA

-CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OBRIGAÇÃO PESSOAL - OBRIGAÇÃO PROPTER REM NÃO CARACTERIZADA -CONDICIONAMENTO DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA AO PAGAMENTO DE FATURAS EMITIDAS A ANTIGO USUÁRIO -ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. A obrigação no pagamento do consumo de energia elétrica é de natureza pessoal, não sendo considerada como obrigação propter rem (art. 128, § 1º da RN 414/2010 da Aneel e STJ AgRg no REsp 1258866/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 111.788/RS). A concessionária não pode condicionar a abertura de uma Unidade Consumidora (UC) com o fundamento de que o antigo proprietário do imóvel possui consumo inadimplente. Quando a concessionária condiciona a abertura de nova UC ao pagamento de dívida do antigo proprietário, esta comete ato ilícito. Como salientado na sentença atacada: (...) é fato incontroverso não ser o débito pendente de responsabilidade da autora. Conquanto haja decisões no sentido de que as faturas de energia elétrica são consideradas obrigações propter rem, entendo que quando o locatário do imóvel transfere o cadastro para o seu nome, torna-se ele o único responsável pelo pagamento do consumo, o que torna ilegítima a recusa da concessionária de proceder religação solicitada pela autora. (TJMT, RI n° 0010292-41.2012.811.0002, Turma Recursal Única, Juiz Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, julgado em 14.10.2014).

Registro ainda que, muito embora existente ordem judicial para suspender os serviços em demanda pretérita, verifica-se que esta tinha por demandante o morador antigo, o qual buscava ceifar as cobranças mensais, vez que o imóvel, na época, se encontrava fechado.

Ora, com a venda do imóvel ao Recorrido, houve alteração do quadro fático, onde, agora, tem a Recorrente o dever de proceder com a troca da titularidade e não mais suspender os serviços calcada em débitos anteriores.

Logo, tenho por configurado o ato ilícito por parte da Recorrente, na medida em que recursou a troca de titularidade, bem como procedeu com o corte de essenciais serviços, além de negar o seu restabelecimento, tudo isto calcado em débitos do antigo morador, cuja responsabilidade não recai ao Recorrido.

O dano moral, neste caso, configura-se pelo esgotamento dos meios administrativos em busca de uma solução para o problema instalado, uma vez que houve juntadas de diversos protocolos, onde a parte Recorrida visava apenas a transferência da titularidade, assim como da própria interrupção de essenciais serviços. Não havendo solução, coube ao Recorrido apenas recorrer ao judiciário em busca dos seus direitos.

No que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado dos danos morais deve ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a fim de guardar relação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022